Tribunal: STF
Processo: RE 604587
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que deu provimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho da decisão recorrida:  
    “Não pode existir dúvida quanto ao caráter constitucional do fundamento jurídico do acórdão rescindendo, que, invocando garantias fundamentais, impede que a norma introduzida pela EC 41/2003 produza efeitos sobre futuras prestações devidas a particulares. A norma que teria sido violada é a constante do novo inciso XI do art. 37, que incluiu as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza na base de cálculo do teto remuneratório.
    A jurisprudência deste Tribunal entende, via de regra, que a controvérsia quanto aos pressupostos de cabimento da ação rescisória, definidos no Código de Processo Civil, seriam de caráter infraconstitucional, insuscetível de conhecimento na via do recurso extraordinário. Situação diversa, porém, é a de acórdão rescindente que realiza violação constitucional ao deixar de corrigir inconstitucionalidade praticada pela decisão rescindenda, com base em gradações da desconformidade jurídica apurada.
    [...]
    Dessa forma, ao julgar o recurso extraordinário contra o acórdão que nega aplicação à norma constitucional, mantendo a decisão inconstitucional transitada em julgado, este Tribunal não depende da interpretação manifestada pelo Juízo  a quo  quanto à satisfação do requisito processual da ação rescisória acerca de literal ou manifesta violação de norma jurídica pela decisão rescindenda: ele realiza tal análise processual por atribuição própria, a partir de sua missão de guardião do texto constitucional.
    [...]
    Pontuo que, na hipótese vertente, o dispositivo constitucional sobre cuja interpretação se contende ainda não havia sido submetido ao crivo desta Corte quando da prolação do julgado rescindendo (6.10.2005), sendo certo que, desde que o foi, não houve alteração de entendimento, reconhecendo-se sempre a eficácia incondicionada da limitação das vantagens pessoais.
    Ficam afastados, portanto, os fundamentos do acórdão recorrido quanto à impossibilidade do juízo rescindente: o acórdão rescindendo assenta em interpretação constitucional frontalmente contrária à sempre adotada por esta Corte quanto à extensão dos efeitos da norma do art. 37, XI, da Constituição Federal, apurável sem qualquer consulta ao acervo fático-probatório.
    [...]
    Registre-se que a referida lei, de iniciativa conjunta dos Poderes da República (art. 48, XV, da Constituição Federal, com a redação da EC 19/1998), não chegou a ser editada, tendo o regime jurídico do teto constitucional sido alterado pela EC 41/2003, que impôs a imediata redução dos excessos remuneratórios ao limite constitucional estabelecido, ainda que adquiridos em momento anterior à sua vigência, considerado o expresso cômputo das vantagens pessoais ou de qualquer natureza para efeito de sua incidência.
    Ao apreciar a constitucionalidade da referida emenda, esta Corte consignou, em diversas oportunidades, sua eficácia plena e aplicação imediata, ainda que sobre as vantagens incorporadas à remuneração dos servidores antes da sua vigência. Esse foi o entendimento reafirmado no julgamento do RE 606.358-RG, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 7.4.2016 (tema 257 da sistemática da repercussão geral), assim ementado:
    [...]
    Logo, o acórdão rescindendo, proferido em período posterior à vigência da EC 41/2003, diverge da jurisprudência desta Corte, que reconhece a incidência dos efeitos da norma sobre todos os pagamentos a pessoal do serviço público, independentemente da data em que se constituiu seu direito à remuneração.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V,  b, do CPC) para julgar procedente a ação rescisória, rescindir o acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo nos autos do Mandado de Segurança 100.040.001.974 e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (art. 21, §1º, do RISTF)”. (eDOC 47)  
    A parte embargante alega que deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário interposto, porquanto, no caso, incidiriam as súmulas 343 e 279 do STF, vez que a modificação do entendimento do Tribunal de origem demandaria revolvimento fático-probatório.
    Sustenta, ainda, que o Estado vinha pagando integralmente os valores correspondentes aos proventos, excluindo do teto remuneratório as vantagens pessoais correspondentes à gratificação por tempo de serviço e à gratificação de assiduidade, em respeito aos princípios da irredutibilidade salarial, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, que são garantias constitucionais que não podem ser objeto de deliberação por meio de emenda constitucional, considerando também o disposto na súmula 359 do STF.
    Assim, a parte requer que os embargos recebidos e processados com efeitos infringentes, a fim de negar seguimento ao recurso extraordinário interposto. (eDOC 49)
    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões. (eDOC 54)
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Como já demonstrado pela decisão ora impugnada, o acórdão rescindendo invoca garantias constitucionais para afastar a incidência da EC 41/2003 sobres futuras prestações devidas a particulares. Viola-se, assim, o disposto no art. 37, XI, que incluiu as  vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza  na base de cálculo do teto remuneratório. O acórdão do Tribunal de origem acabou negando, dessa forma, aplicação à norma da CF ao manter decisão inconstitucional transitada em julgado.
    Destaco que a EC 41/2003 impôs a imediata redução dos excessos remuneratórios ao limite constitucional estabelecido, ainda que adquiridos em momento anterior à sua vigência, considerado o expresso cômputo das vantagens pessoais ou de qualquer natureza para efeito de sua incidência. Ao apreciar a constitucionalidade da referida emenda, esta Corte consignou, em diversas oportunidades, sua eficácia plena e aplicação imediata, ainda que sobre as vantagens incorporadas à remuneração dos servidores antes da sua vigência, conforme demonstra o entendimento reafirmado no tema 257 da sistemática da repercussão geral (RE 606.358-RG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.4.2016).
    Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, confiram-se os seguintes:  
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 609.381-RG (Tema 480), no sentido de que o teto de retribuição estabelecido pela EC 41/03 possui eficácia imediata, bem como quanto ao decidido no RE 606.358 (Tema 257), que assentou, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Carta Magna, computarem-se os valores percebidos anteriormente à vigência da EC 41/03. 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 974924 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2018)  
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido”. (RE 609381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014)  
    No caso em apreço, reconheço que, quando da prolação do julgado rescindendo (6.10.2005), a nova redação do art. 37, XI ainda não havia sido submetida ao crivo desta Corte, no entanto, desde que o foi, não houve alteração de entendimento referente à eficácia incondicionada da limitação das vantagens pessoais.
    Sem qualquer consulta ao acervo fático-probatório, verifica-se que o acórdão rescindendo assenta em interpretação constitucional frontalmente contrária àquela sempre adotada por esta Corte quanto à extensão dos efeitos do art. 37, XI, da Constituição Federal, incidentes sobre todos os pagamentos de pessoal do serviço público, independentemente da data em que se constituiu seu direito à remuneração. Não restaram, pois, violadas as súmulas 279 e 343 do STF pela decisão monocrática embargada.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e mantenho a condenação dos embargantes ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, fixados no valor constante do acórdão do Tribunal de origem, atualizado desde a data de sua publicação.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente